Tribunal: STF
Processo: ARE 1427009
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “Servidor estadual. Auxiliar de Serviços Gerais. Hospital Dr Francisco Ribeiro Arantes. Pretensão à aposentadoria especial. Art. 40, § 4º, da CF. Entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a mora legislativa na regulamentação da aposentadoria especial dos servidores públicos, com determinação de aplicação integrativa da Lei 8.213/1991. Autora exposta a agentes nocivos em razão da atividade exercida mais de vinte e cinco anos. Aposentadoria especial devida. Inexistência de afronta ao art. 40, § 4º, da CF. Integralidade e paridade. Atendimento dos requisitos do art. 3º da EC 47/05 e do art. 57, § 4º, da Lei 8.213/91. Direito ao abono permanência. Sentença de procedência mantida. Recursos não providos” (doc. eletrônico 10, p. 2).



    A recorrente, fundada no art. 102, III, a, da Constituição, sustenta, em suma, violação do art. 40, §§ 1º, 3º, 4º, III, 8º, 10 e 17, da mesma Carta (doc. 27, p. 7).



    Em 23/3/2023, a Presidência do Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação do Tema 1.019 da sistemática da Repercussão Geral (doc. eletrônico 19).



    A Presidência da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, contudo, deixou de remeter o processo ao órgão prolator do acórdão impugnado para o juízo de adequação em razão de entender a existência de distinção entre aquele precedente e o caso dos autos, para devolver os autos a esta Suprema Corte (doc. eletrônico 21).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    No que se refere à concessão de aposentadoria especial com adoção dos critérios de paridade e integralidade, o Juízo de origem concluiu:



    “[...]



    Não obstante, em que pese a decisão do STF, com aplicação da teoria concretista individual imediata, bem como a edição da Súmula Vinculante n. 33, cada caso específico deve ser considerado mediante comprovação fática das condições especiais permanentes de trabalho insalubre, durante o tempo mínimo exigido por lei. E tal prova existe nos autos conforme veremos a seguir.



    No presente caso, a parte ingressou no serviço público em 12.03.1992 e exerceu a partir de 26/10/1992 passou a exercer a função de auxiliar de serviços gerais, junto à Secretaria da Saúde, no Hospital Dr. Francisco Ribeiro Arantes, referência para o tratamento de hanseníase, auferindo adicional de insalubridade em grau máximo desde 10/1992 (p. 149). A autora carreou aos autos os demonstrativos de pagamento atetando o recebimento do adicional de insalubridade (págs. 17/20).



    Em laudo elaborado nos autos, fls. 152, assim constatou a expert:



    [...]



    Diante dessas conclusões, e tendo a demandante laborado sempre em ambientes similares aos examinados pela perita, plausível entender que sempre esteve exposto a riscos biológicos. Ademais, não se pode perder de vista que o objetivo da norma é proteger o trabalhador exposto a condições adversas e prejudiciais durante todo o exercício da função.



    Assim, tendo ficado comprovado o preenchimento do lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias, de rigor a manutenção da sentença, por seus próprios fundamentos, sendo ainda de se destacar que o legislador não exigiu idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial.



    [...]



    Por fim, considerando que a requerente entrou no serviço público em data anterior à promulgação das EC nºs 20/98 e 41/03, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na paridade e integralidade dos proventos” (doc. eletrônico 10, pp. 5-9).



    Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar se foram preenchidos os requisitos para obtenção de aposentadoria com paridade remuneratória, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nessa linha, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DA APOSENTADORIA PROPORCIONAL COM PARIDADE. VERIFICAÇÃO DOS REQUISITOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O APELO EXTREMO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como o revolvimento do quadro fático delineado, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 4. Agravo interno conhecido e não provido.’ (ARE 1.429.637 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 25/7/2023 — grifei)



    “AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MAGISTÉRIO. REVISÃO DOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. ART. 3º, III, DA EC 47/2005. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC 20/98. REGRAS DE TRANSIÇÃO. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL E DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao preenchimento de todos os requisitos necessários ao recebimento de proventos integrais e com paridade, demandaria a análise da legislação aplicável à espécie, bem como o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia fixação de honorários na origem. Prejudicado o segundo recurso de agravo, em face ao princípio da unicidade recursal.” (ARE 1.263.769 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 27/4/2022 — grifei)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito administrativo. Servidora pública municipal. Atividade insalubre. Concessão de aposentadoria especial. Paridade e integralidade. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279 do STF. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.312.150 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 19/2/2022 — grifei)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/1998. REQUISITOS DA REGRA DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. PARIDADE E INTEGRALIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame minucioso dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.359.491 AgR/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 19/4/2022 — grifei).



    Além disso, a recorrente afirma a impossibilidade de ser “[...] condenada a pagar proventos de aposentadoria relativos a período anterior à data da concessão do benefício previdenciário, uma vez que, enquanto não se aposenta, o servidor permanece recebendo vencimentos de forma regular” (doc. 12, p. 16).



    Contudo, não se trata de cumulação de proventos mas, sim, de pagamento de abono de permanência, considerada à existência de direito à aposentadoria. Nesse sentido, o acórdão não destoa da jurisprudência deste Supremo Tribunal, como se vê dos seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. AUXÍLIO-DOENÇA E ABONO DE PERMANÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS ARTIGOS 53 E 89, § 1º, DA LEI Nº 7.114/2009 DO ESTADO DE ALAGOAS, QUE REESTRUTURA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ESTADUAIS, POR VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 5º, XXXVI, 37, XV, 40, § 19, E 194, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. Alegação de inconstitucionalidade material do artigo 53 da lei combatida, que prevê a forma de cálculo da renda mensal do benefício previdenciário de auxílio-doença com estipulação de valor inferior ao do rendimento efetivo do servidor. Inexistência de afronta aos princípios da irredutibilidade dos vencimentos e dos benefícios (artigos 37, XV, e 194, parágrafo único, da Constituição Federal). Os vencimentos recebidos pelo servidor público, pagos em contraprestação pelo seu labor, não se confundem com os valores auferidos a título de benefício previdenciário. O regime previdenciário possui natureza contributiva e solidária, que deve observar o equilíbrio financeiro e atuarial (art. 40, CF, e art. 1º, Lei 9.717/98). A vedação que decorre da Constituição Federal é a do pagamento de benefícios com valores inferiores ao do salário mínimo, como estatui o seu artigo 201, § 2. A forma de cálculo do benefício de auxílio-doença pode ser parametrizada pelos Estados como decorrência da sua autonomia. O texto normativo impugnado guarda conformidade e convergência com o desenho constitucional estabelecido para a organização e o funcionamento dos regimes próprios dos servidores públicos dos Estados. Ausência de violação dos parâmetros constitucionais invocados. 2. O abono de permanência deve ser concedido uma vez preenchidos os seus requisitos, sem necessidade de formulação de requerimento ou outra exigência não prevista constitucionalmente. A jurisprudência desta Suprema Corte tem afirmado que cumpridas as condições para o gozo da aposentadoria, o servidor que decida continuar a exercer as atividades laborais tem direito ao aludido abono sem qualquer tipo de exigência adicional. Precedentes. Súmula 359 deste Supremo Tribunal Federal. O artigo 89, § 1º, da Lei alagoana nº 7.114/2009, ao prever que ‘o pagamento do Abono de Permanência será devido a partir do mês subsequente ao que for requerido’, impõe condições não constitucionalmente assentadas e afronta, por conseguinte, o direito adquirido do servidor. Inconstitucionalidade material por violação dos artigos 5º, XXXVI, e 40, §19, da Constituição da República. 3. Pedido julgado parcialmente procedente, para declarar a inconstitucionalidade do artigo 89, § 1º, da Lei nº 7.114/2009 do Estado de Alagoas.” (ADI 5.026/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/3/2020 — grifei)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO DESDE A DATA EM QUE IMPLEMENTADO OS REQUISITOS PARA INATIVAÇÃO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CPC. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A linha jurisprudencial desta Suprema Corte é no sentido da desnecessidade de prévio requerimento administrativo, pelo servidor público, para a percepção de abono de permanência, de tal modo que este direito se implementa tão logo há a satisfação dos requisitos para inativação. 2. Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º. 3. Agravo interno ao qual se nega provimento provimento.” (ARE 1.310.677 AgR/SC, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 13/8/2021 — grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que, uma vez preenchidos os requisitos para o recebimento do abono de permanência, esse direito não pode estar condicionado a outra exigência. 2. A ausência de impugnação de fundamento autônomo e suficiente para manutenção do julgado atrai a incidência da Súmula 287/STF. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1.222.194 AgR/RO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 13/2/2020 — grifei).



    Não há divergência, também, quanto às regras de incidência de correção monetária e juros de mora, pois a Corte de origem decidiu nos termos do precedente fixado a partir do Tema 810 da sistemática da Repercussão Geral.



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). Com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro em 10% (dez por cento) os honorários advocatícios anteriormente fixados pelo Juízo de origem, observados os limites legais. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de dezembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin    



Relator